Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-40.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista) apresentada pela recuperanda – Inconformismo do credor – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Apelação – Interposição contra decisão que julgou procedente habilitação de crédito (trabalhista) apresentada pela recuperanda – Inconformismo do credor – Inadequação da via eleita - Recurso cabível é o agravo de instrumento – Inobservância do artigo 17 da Lei 11.101/05 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro – Precedentes jurisprudenciais – Recurso não conhecido.